Tribunal: TJPA
Processo: 0000361-06.2017.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000361-06.2017.8.14.0018

APELANTE: DIVINO BENTO TAVARES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

REPRESENTANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INCONFORMISMO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA CONCEDER A GRATUIDADE AO APELANTE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA REALIZAÇÃO DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRECEDENTES JUDICIAIS. TEMAS 246 E 247 DO STJ. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA. TEMA 958, STJ. MORA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
Comprovada a incapacidade financeira do Apelante em suportar os custos da demanda, deve ser reformada a sentença, na parte em que indefere o benefício da gratuidade da justiça
.

2.
Tese fixada no REsp. nº 973827/RS:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara"
. Aplicação da tese jurídica ao caso concreto em que a Cédula de Crédito Bancário foi celebrada em 21/01/2017, em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão de expressa da capitalização no contrato firmado entre as partes.

3.
Na tese fixada no REsp nº 1.578.553/SP, no regime dos recursos repetitivos, é válida a
“tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.” Na hipótese dos autos, em relação à “Tarifa de Avaliação do Bem”, resta demonstrada sua efetiva realizada, vez que o veículo financiado se trata de um automóvel usado, ou seja, a realização da avaliação bem seria já que o veículo seria dado como garantia fiduciária do empréstimo tomado, além ter sido expressamente pactuada e valor sequer foi questionado. Já no que diz respeito à “Tarifa de Registro do Contrato”, há prova nos autos da efetiva realização conforme documento de Consulta do Veículo, em que se pode extrair a anotação da alienação fiduciária, o que comprova o registro do gravame junto ao DETRAN, inexistindo onerosidade excessiva. No mais, em relação a tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que haja previsão no contrato, que é justamente o que ocorre nos autos.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar apenas e tão somente o capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade, permanecendo os demais termos do
decisum.
À unanimidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
DIVINO BENTO TAVARES
contra a sentença proferida na ação de busca e apreensão, oriunda da Vara Única de Curionópolis, ajuizada por
BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Na inicial, narra a instituição financeira, ora apelada,
que foi celebrado um contrato de financiamento para a compra de bem com alienação fiduciária do veículo TOYOTA, modelo ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V (FLEX) 4P (AG) COMPLETO - 2013/2014, CINZA - OTF0298 - 9BRB29BT6E2026539. O contrato em questão foi firmado em 29/09/2015 e tombado sob o nº 12077000089088, o qual deveria ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no entanto, desde a parcela 12, o requerido deixou de honrar o pagamento, constituindo-se em mora.

Com base nesses fatos, pretendeu o banco a busca e apreensão do referido veículo para que, ou o apelado efetuasse o pagamento integral da dívida, ou então fosse consolidada a posse e propriedade do automóvel para a instituição financeira para posterior alienação.

A liminar de busca e apreensão foi deferida (ID
3778274 - Pág. 2) e efetivada (ID 3778276).

A parte ré apresentou contestação alegando que o contrato firmado estaria sujeito ao Código de Defesa do Consumidor e que suas cláusulas deveriam observar as disposições da legislação específica.
Em sede de reconvenção, postulou a revisão da avença, com a declaração das cláusulas que entende abusivas e. devolução do numerário que sustenta ser indevido. Defendeu existir abusividade na cobrança de juros capitalizados mensalmente sem expressa previsão contratual, o que descaracterizaria sua mora. Arguiu, ainda, ser indevida as cobranças da “Tarifa de Avaliação do Bem” e “Registro do Contrato”, bem como comissão de permanência.

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“
Ante o exposto e, por tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487,1, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão de Busca e Apreensão ajuizada para o fim de DECLARAR rescindido o contrato firmado entre as partes, CONSOLIDAR em nome do autor o domínio e a posse plena exclusiva do veículo TOYOTA, modelo ETIOS SEDAN XLS 1.5 16V (FLEX) 4P (AG) COMPLETO - 2013/2014, CINZA - OTF0298 - 9BRB29BT6E2026539.

Condeno aparte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2°, do CPC.

Eventual venda do bem, na forma do artigo 3", §5", do Decreto-lei 911/69, é plenamente válida, devendo o autor, se existente, devolver o saldo ao requerido, descontado o valor do débito e as despesas judiciais e extrajudiciais.

Demais disso, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção, nos termos do artigo 487,1, do CPC.

Condeno a parte requerida (réu reconvinte) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da reconvenção, nos termos do artigo 85, § 2°, do CPC.
”

Inconformado, o réu interpôs o presente recurso de apelação (ID
3778282) aduzindo fazer jus à gratuidade processual. Além disso, defendeu ter demonstrado interesse em purgar a mora nos valores que entende ser devido, devendo assim permanecer na posse do bem.

Defende que houve cobrança abusiva de juros capitalizados em virtude de ausência de expressa previsão contratual. Por fim, argumentou irregularidade na exigência da “Tarifa de Avaliação do Bem”, “Tarifa de Cadastro”, “Registro do Contrato”.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente, julgando improcedente a ação de busca e apreensão, mantendo o apelante na posse do veículo, afastando a cobrança de encargos abusivos, bem como seja concedido os benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
3778283)
.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 17 de fevereiro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença que julgou procedente o pedido de busca e apreensão, consolidando a propriedade do veículo para o credor, dando-lhe o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem e lhe condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Com relação à não concessão da gratuidade processual em sentença, o ora apelante aduziu que como se trata de pessoa simples, não dispõe de condições financeiras favoráveis para arcar com as custas processuais, postulando reforma da sentença para lhe ser deferido os benefícios da justiça gratuita.

Nesse ponto, tenho que lhe assiste razão.

Digo isso, pois à míngua de demais elementos sobre capacidade econômica do apelante, observa-se, que o apelante junta aos autos declaração de isenção de imposto de renda de pessoa física, o que reforça a ideia da impossibilidade no pagamento das custas,
razão pela qual modifico este capítulo da sentença para conceder ao apelante a gratuidade processual.

Passo ao exame das demais teses recursais.

Nas razões do apelo, foi defendida abusividade na cobrança de juros capitalizados, sustentando ter ocorrido cobrança abusiva de juros capitalizados em virtude de ausência de expressa previsão contratual. Por fim, argumentou irregularidade na exigência da “Tarifa de Avaliação do Bem”, “Tarifa de Cadastro”, “Registro do Contrato”.

A jurisprudência dominante do E. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de ser possível a análise de pedido de revisão de cláusulas, na contestação de ação de busca e apreensão:
“(...) 1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser 'possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão' (REsp n. 267.758/MG, Relator Ministro Ari Pargendler, Relator para Acórdão Ministro Aldir Passarinho Junior, 2ª Seção, julgado em 27/4/2005, DJ 22/6/2005, p. 222). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1573729/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016)

No caso dos autos, o apelante, quando apresentou sua peça de defesa, levantou os mesmos argumentos trazidos no recurso de apelação e, embora o juízo de origem não os tenha analisado na sentença, cabe sua apreciação nesta instância recursal por força do §1º do art. 1.013, CPC, sem que isso importe em supressão de instância:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1o Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

Com relação à alegada abusividade na cobrança de capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça, no representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: -
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
.

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros em periodicidade menor que a anual é plenamente possível, desde que conste de forma expressa no contrato, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal.

No caso dos autos, verifico que a Cédula de Crédito Bancário (ID
3778271 - Pág. 19/20
) foi celebrada em 29/9/2015, ou seja, após 31.03.2000, data de publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001). Ademais, suas cláusulas estão de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, já que, há previsão expressa da capitalização no contrato.

Como houve convenção expressa entre as partes acerca da cobrança de juros capitalizados e a Cédula de Crédito Bancário foi firmada após a vigência da Medida Provisória supracitada, o referido recurso paradigma se amolda ao caso concreto, não tendo sido caracterizada a abusividade na realização de capitalização de juros.

Quanto à “Tarifa de Avaliação de Bem” à “Tarifa de Registro do Contrato” e “Tarifa de Cadastro”, o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida a cobrança de tais encargos, desde que especificados e comprovados à efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
[...]

Observa-se, no presente caso, que o veículo financiado se trata de um automóvel usado, ou seja, a avaliação do bem seria necessária haja vista que o veículo seria dado como garantia fiduciária do empréstimo tomado. Além disso, tal tarifa foi expressamente pactuada, no valor de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo que a quantia guarda proporção ao serviço prestado.

Relativamente à “Tarifa de Registro de Contrato”, forçoso concluir que, no caso concreto, o referido encargo deve prevalecer, pois pelo documento de Consulta do Veículo (ID
3778271 - Pág. 21
), nota-se que houve anotação da alienação fiduciária, o que comprova o registro do gravame junto ao DETRAN, impondo-se a manutenção da sentença nesse ponto.

No mais, em relação a tarifa de cadastro, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser legítima a cobrança da tarifa de cadastro, desde que haja previsão no contrato.

É o caso dos autos, posto que prevista expressamente a cobrança dessa tarifa, conforme se verifica no ID
3778271 - Pág. 19
. Dessa forma, válida é a cobrança da taxa de cadastro

Por fim, no que tange à mora, conforme entendimento fixado no julgamento de recurso repetitivo, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que a simples propositura da ação revisional não afasta os efeitos da mora, porém a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade (juros remuneratórios e capitalização) a descaracteriza.

No caso dos autos, afastada a abusividade das cláusulas contratuais referentes ao período de normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora do devedor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, que impõe aos contratantes uma vinculação aos termos do contrato, tornando imperativas as prestações assumidas no instrumento contratual.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/M

ANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o
reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratua
l. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.)

Desta forma, ante o não reconhecimento de cobrança abusiva no período de normalidade contratual, não resta descaracterizada a mora.

3. Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando apenas e tão somente o capítulo da sentença que condenou o apelante ao pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade. Ficam mantidos os demais termos do
decisum
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023